Tribunal: CARF
Processo: 13829.720052/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13829.720052/2016-80
ACÓRDÃO
3002-002.872 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REVATI S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua
existência e montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em
compensação. Além dos elementos de prova material, o reconhecimento
do direito creditório exige o cumprimento das condições estabelecidas pela
legislação tributária, sem o que resta comprometida a pretensão da
contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
do recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de julho de 2024.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Dionisio Carvallhedo Barbosa (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente). Ausente(s) o
Fl. 4893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.872 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13829.720052/2016-80
2
conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio
Carvallhedo Barbosa.

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de acordão da DRJ08 que julgou
improcedente manifestação de inconformidade conforme decisão abaixo ementada:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011 DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua
existência e montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em
compensação. Além dos elementos de prova material, o reconhecimento do
direito creditório exige o cumprimento das condições estabelecidas pela
legislação tributária, sem o que resta comprometida a pretensão da contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que embasaram a fiscalização.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de Crédito de Cofins não Cumulativa cujo
crédito foi deferido parcialmente.
No Despacho Decisório, a autoridade jurisdicionante assim fundamenta o
deferimento parcial:
2. O interessado transmitiu Pedido de Ressarcimento de Crédito de Cofins
Não Cumulativa vinculado a Exportações, em formulário, no valor de R$
1.250.425,31, correspondente ao 3o trimestre de 2011. Não constam
compensações no processo.
3. Cabe esclarecer que em 06/09/2013 o interessado havia transmitido o
PER 05657.16017.060913.1.1.09-9309 (Crédito de Cofins Exportação –
Valor de R$ 1.557.639,12 – 3o trimestre de 2011), mas, em 24/10/2013
solicitou seu cancelamento. (...).
...
5. Observe-se que o valor de R$ 837.355,33 foi deferido e totalmente
utilizado, mediante compensações homologadas, conforme processo no
10820.900517/2013-23.
Fl. 4894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.872 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13829.720052/2016-80
3
6. Considerando que o Pedido de Ressarcimento datado de 28/01/2016 foi
protocolado, conforme presente processo, dia 29/01/2016, não decaiu o
direito do interessado.
7. O assunto foi objeto de fiscalização detalhada realizada pela Safis da
DRF/Araçatuba/SP, conforme TDPF 0810200.2014.00408-5. O presente
processo foi devidamente instruído com toda a documentação
correspondente ao trabalho. Tratase de vasta documentação.
8. Frise-se que o Termo de Verificação correspondente ao trabalho da
fiscalização (fls 2.406 a 2.459) detalha algumas irregularidades, do tipo:
Percentual de rateio incorreto; Divergências relacionadas ao óleo diesel e
ao crédito presumido; insumos que não geram créditos, como fertilizantes,
gastos com maquinários etc; notas de outros períodos (conforme itens 25 a
48 do Termo de Verificação); e, divergências relacionadas às operações de
geração de energia elétrica (conforme itens 49 a 60 do Termo de
Verificação).
9. Em razão das irregularidades apontadas, os DACON foram refeitos pela
fiscalização, conforme fls 4.526 a 4.741 do processo.
12. Constata-se que, no 3o trimestre de 2011, o valor total do crédito da
Cofins Não Cumulativa vinculado à Exportação foi de R$ 2.235.196,02,
sendo utilizado mediante dedução com a própria Cofins do período o valor
de R$ 813.660,21, e já sendo objeto de ressarcimento devidamente
implementado o valor de R$ 837.355,33, restando a ser ressarcido ao
interessado o valor de R$ 584.180,48. Seguem informações detalhas,
conforme DACONs refeitos pelo fisco:
...
A) RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO do interessado, relativo ao crédito
da não cumulatividade da Cofins vinculado à Exportação, do 3o trimestre de
2011, no valor de R$ 584.180,48, e, não reconhecer o restante do valor do
crédito pleiteado, no valor de R$ 666.244,83 (total do pedido R$
1.250.425,31).
Cientificada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese:
Destaca-se que, por realizar operações com o mercado interno e externo, a
manifestante faz jus ao ressarcimento em espécie das contribuições para o
PIS/Pasep e para a COFINS, não cumulativos, após a compensação da
contribuição devida no mercado interno, nos termos do art. 5°, da Lei n.o
10.637/2002 e do art. 6° da Lei n.o 10.833/2003.
Nesse aspecto, protocolou junto à Receita Federal do Brasil, Pedido de
Ressarcimento (PER) Complementar de Cofins Não Cumulativa vinculado a
receita de exportação do 3o trimestre de 2011, no total de R$ 1.250.425,31
Fl. 4895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.872 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13829.720052/2016-80
4
(um milhão, duzentos e cinquenta mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e
trinta e um centavos), para o qual fora expedido o ora combatido Despacho
Decisório.
Cumpre trazer à baila que parte do crédito do período já havia sido objeto
de Pedido de Ressarcimento - PER no 42106.65750.190612.1.1.09-0708,
que originou o PAF no 10820.900517/2013-23, no qual se postulou o
montante de R$ 837.355,33(oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e
cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), tendo sido integralmente
homologado após sujeitar-se a procedimento de auditoria que abrangeu
todo o ano-calendário de 2011, controlado no PAF no 15868.720074/2015-
28.
Na oportunidade, apesar de o valor apresentado no PER ser inferior ao
montante de crédito informado no DACON, a administração tributária
fiscalizou por completo a apuração de PIS e Cofins escriturada na citada
obrigação acessória, incluindo-se aqui o critério de rateio adotado à época.
Diante desse fato, do valor de R$ 3.208.692,26(Três milhões, duzentos e oito
mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) de crédito de
Cofins vinculado a receita de exportação escriturado no DACON, fora
deferido parcialmente o direito creditório do período no valor de R$
2.235.196,03 (dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil, cento e noventa e
seis reais e três centavos).
Como registrado, diante do fato de que a empresa transmitiu o PER no
42106.65750.190612.1.1.09-0708 no valor de R$ 837.355,33 (oitocentos e
trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos),
a autoridade fiscal limitouse a deferir o montante postulado.
Ciente de que o valor homologado fora maior que o valor originalmente
pedido, a Manifestante protocolou o já citado Pedido de Ressarcimento
(PER) Complementar, no valor de R$ 1.250.425,31. Para definição desta
cifra, utilizou o critério abaixo.
A diferença entre o valor do crédito de Cofins disponível no DACON (R$
3.208.692,26), e o valor do crédito deferido pela i. fiscalização (R$
2.235.196,03), é composta por glosa de créditos e alteração do critério de
rateio. Por concordar com o critério de rateio demonstrado pela i.
autoridade fiscal, a Manifestante o aplicou sobre o crédito escriturado no
DACON, passando este de R$ 3.208.692,26 para R$ 2.901.440,85.
...
Entretanto, apesar de concordar com o critério de rateio estabelecido pela i.
autoridade fiscal, a manifestante entende que o ato decisório da
administração tributária vinculado a glosa de créditos de Cofins apurados
sobre operações de aquisição e despesas é suscetível de reforma, diante
Fl. 4896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.872 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13829.720052/2016-80
5
das razões jurídicas doravante delineadas. Sem prejuízo, pugna-se desde já
pela integral procedência desta impugnação. Vejamos.
Como registrado alhures, a administração tributária concebe inexistir razões
para modificar o entendimento exarado no PAF no 15868.720074/2015-28,
no qual houve a auditoria de todo o período de 2011, isso é, utilizado tão
somente para levar a efeito a glosa dos créditos de PIS e COFINS do
período. Tal posicionamento fica claro nos fragmentos do despacho
decisório adiante, aliado à vasta documentação constante neste feito, que
em síntese, diz respeito aos elementos probatórios colhidos naquela
oportunidade (...).
Malgrado o entendimento fazendário, o desfecho aqui proposto destoa da
interpretação uniforme e coerente do ordenamento, ao passo que a
controvérsia estabelecida no PAF no 15868.720074/2015-28, se mantém na
esfera administrativa, de modo que os atos praticados pela administração
tributária se encontram suspensos, na forma do art. 151, III, do CTN,
conjugado com o art. 15, do Decreto n° 70.235/72 (...)
Consequentemente, é inegável a suspensão de efeitos da glosa levada a
efeito no caso concreto, haja vista que a administração tributária se
reporta diretamente aos trabalhos levados a efeito no bojo do PAF no
15868.720074/2015-28, que por sua vez, ainda se encontra em discussão
na seara administrativa.
Pelo exposto, pugna-se pelo sobrestamento do presente feito até que a
controvérsia instaurada no âmbito do PAF no 15868.720074/2015-28, que
abrange as glosas levadas a efeito nos períodos de 2011 seja dirimida, em
razão da íntima relação entre ambos os feitos.
Na remota hipótese de restar superados os argumentos expostos alhures,
no sentido de que o desfecho do presente processo depende do
encerramento do litígio cravado no PAF no 15868.720074/2015-28, o que
se admite exclusivamente para fins de argumentação, remanesce a
indignação da Manifestante acerca da glosa levada a efeito pela
administração tributária, diante dos fundamentos que doravante passam a
expor.
Sem prejuízo, pugna-se desde já para que ambos os feitos sejam atrelados,
para que os elementos probatórios reunidos no sentido de evidenciar o
direito creditório da Manifestante sejam compartilhados, já que, como
registrado acima, a administração tributária se limita a referenciar o
trabalho realizado naquele feito.
Na sequência, a contribuinte passa a descrever seu processo produtivo, a
discorrer sobre o conceito de insumos, a tratar das glosas que lhe foram impostas
e a defender os créditos que apurou.
Fl. 4897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.872 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13829.720052/2016-80
6
Em Recurso Voluntário, insurge a Recorrente com os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade pleiteando a reforma da decisão expondo em síntese: a) No
total, o crédito disponível para ressarcimento de Cofins no 3o trimestre de 2011 é de R$
2.901.440,85 (dois milhões, novecentos e um mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e cinco
centavos) b) os Pedidos de Ressarcimento são independentes entre si, sendo que o
reconhecimento e arquivamento do processo que analisou um dos pedidos de ressarcimento não
deve influenciar no andamento processual dos demais pedido de ressarcimento, logo as glosas
revertidas no 15868.720074/2015-28 também devem ser revertidas no presente caso; c) o direito
ao crédito em relação aos dispêndios do processo produtivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Analisando detidamente a peça recursal apresentada pela Recorrente verifica-se que esta
reproduziu integralmente os argumentos apresentados em impugnação não apresentando qualquer
fundamento ou argumento apto a reformar a decisão recorrida.
Desta forma, considerando que se trata de situação fática em que a fiscalização logrou êxito
em comprovar efetivamente a inexistência do direito creditório e, considerando que a decisão da Delegacia
de Julgamento apreciou e validou acertadamente a imputação fiscal, adoto-a e reproduzo-a como
fundamento no presente voto, nos termos do art. 114, §12 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
“(...)
Conforme documento de e-fls. 02/03, trata-se de Pedido de Ressarcimento
complementar ao de no 42106.65750.190612.1.1.09-0708, correspondente a
créditos da Cofins Não Cumulativa vinculado a Exportações do 3o trimestre de
2011. O Pedido não foi apresentado pela via eletrônica por conta de
impossibilidade de recebimento pelo sistema informatizado.
O Despacho Decisório que deferiu em parte o crédito pleiteado pelo sujeito
passivo, efls. 4.785/4.788, em suma, nada mais fez que uma operação aritmética
para verificar o montante disponível para ressarcimento, considerando os
montantes reconhecidos após auditoria de créditos, os créditos que foram
utilizados para dedução mensal da contribuição e o valor do crédito já ressarcido
no âmbito de outros Pedidos de Ressarcimento controlados em outro processo.
Pelo teor da Manifestação de Inconformidade, é importante esclarecer que glosas
foram impostas aos créditos apurados pela contribuinte, resultando na parcela
reconhecida pela autoridade fiscal. Essas glosas e o litígio a elas correspondente
Fl. 4898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.872 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13829.720052/2016-80
7
estão encartados no PAF no 15868.720074/2015-28, como aponta a própria
contribuinte.
A esse respeito, de início, é preciso dizer que não há previsão, no Decreto no
70.235, de 1972, de sobrestamento ou atrelamento. Trata-se, aqui, de feitos
individualizados, embora o resultado de um possa influir no resultado do outro.
De toda forma, a situação do PAF 15868.720074/2015-28 aponta em sentido
contrário ao pretendido pela contribuinte.
Informação Fiscal constante daqueles autos relata o seguinte:
1. O presente processo é correspondente aos Autos de Infração de PIS e
Cofins, sujeitos ao regime não cumulativo, sem exigência de créditos
tributários, período de janeiro a dezembro de 2011, e tem por objetivo
constatar formalmente a infração tributária, nos termos do § 4o do art. 9o
do Decreto no 70.235/72.
2. Houve o julgamento da DRJ/RPO e não foi apresentado recurso voluntário
ao CARF
(contribuinte aderiu ao PERT), e também não existe débito em cobrança no
processo.
3. Em relação aos créditos de PIS e Cofins Não Cumulativos do ano de 2011,
seguem os correspondentes processos formalizados para a análise dos
créditos e compensações:
...
Cofins 3T/2011 10820.900517/2013-23;
O PAF no 10820.900517/2013-23, encontra-se encerrado nos arquivos da
Administração Tributária.
Portanto, por sobre a falta de previsão na legislação, o sobrestamento e/ou a
reunião dos processos seria uma providência inócua, uma vez que o litígio sobre
os créditos de COFINS, do terceiro trimestre de 2011, não subsiste, uma vez que a
contribuinte não lhe deu prosseguimento. Pelo contrário, dele abriu mão por
força de adesão a programa de regularização fiscal.
Não há motivo, nesse contexto, para o exame das glosas e dos argumentos da
contribuinte contra elas, já que esse litígio está afeito a outro processo, cujo
prosseguimento foi declinado pelo próprio sujeito passivo.
Conclusão
Em face do exposto voto no sentido de indeferir a solicitação, ratificando a
decisão da DRF. Fernando A. Pires Montanari – Relator
Acrescente-se que o valor de R$2.901.440,85 que a Recorrente sustenta ter sido
reconhecido é de fato o demonstrativo que a Recorrente entende ser o correto e não o valor que
efetivamente a fiscalização apurou nos autos do processo 15868.720074/2015-28.
Fl. 4899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.872 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13829.720052/2016-80
8
Neste sentido, importante colacionar passagem do TVF (fls. 2452) especificamente
item 65, em que fiscalização demonstra efetivamente créditos de Cofins no 3o trimestre de 2011
no valor de R$2.235.196,03:

Neste sentido, considerando que no presente caso discute exclusivamente o direito de
crédito complementar, assim entendido pela diferença o crédito apurado pela fiscalização deduzido pela
Cofins do período de R$ 813.660,21 e do valor de R$ 837.355,33 objeto de ressarcimento devidamente
implementado, não há dúvidas que o valor complementar a ser ressarcido como apontado no despacho
decisório é de R$ 584.180,48.
Dispositivo.
Diante do exposto voto em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 4900
DF CARF MF
Original